Tribunal: TJPA
Processo: 0801230-56.2023.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801230-56.2023.8.14.0104

APELANTE: DIEGO RIBEIRO SACRAMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
00801230-56.2023.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: DIEGO RIBEIRO SACRAMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Diego Ribeiro Sacramento contra sentença da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 834 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e 05 meses de detenção por falsa identidade (art. 307 do CP). A defesa pleiteia a reforma da dosimetria das penas para o mínimo legal, o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena, bem como a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) se a dosimetria das penas deve ser redimensionada, considerando a aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa; e (ii) se deve ser reconhecido o tráfico privilegiado na fração máxima, com consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena e substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O redimensionamento da pena-base para o delito de tráfico de entorpecentes é justificado pela desproporcionalidade na fixação inicial da reprimenda, considerando que apenas dois vetores foram considerados desfavoráveis. Reduz-se a pena-base para 07 anos de reclusão e 700 dias-multa.

4.

O reconhecimento do tráfico privilegiado não deve ser acolhido, pois o apelante não preenche os requisitos exigidos pelo art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, especialmente devido à existência de antecedentes criminais desabonadores e condenação anterior por roubo qualificado.

5.

A modificação do regime inicial de cumprimento da pena e a substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos não são cabíveis, considerando que a reprimenda fixada após o redimensionamento permanece acima de 04 anos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:

1.

A pena-base do delito de tráfico de entorpecentes deve ser proporcional aos vetores desfavoráveis, sendo cabível sua redução quando a fixação inicial se revela exacerbada.

2.

O reconhecimento do tráfico privilegiado depende do cumprimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, sendo inviável quando o agente possui antecedentes criminais desabonadores.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e §4º; CP, art. 307; CF/1988, art. 5º, XLVI; CTB, art. 309.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 846669/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02/10/2023; STJ, AgRg no AREsp nº 2237582/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14/02/2023.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
tão somente para redimensionar a pena-base com relação ao delito de tráfico de entorpecentes para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
00801230-56.2023.8.14.0104

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BREU BRANCO/PA

APELANTE: DIEGO RIBEIRO SACRAMENTO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
DIEGO RIBEIRO SACRAMENTO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que o condenou pela prática dos crimes descritos no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto e no art. 307 do CP à reprimenda de 05 (cinco) meses de detenção.

Consta na denúncia (ID nº 19600080 p. 1-3) em resumo, que em 09/06/2023 por volta de 18h30min, uma guarnição da ROCAM realizava uma operação em conjunto com o DETRAN/PA, nas imediações da Rodovia PA-263, cruzamento com a Rua Curitiba, bairro Novo Horizonte, Município de Breu Branco, quando avistaram o Recorrente trafegando em via pública, em uma motocicleta sem identificação (sem placa), ocasião em que determinaram ordem de parada que, no entanto, foi desobedecida, tendo o mesmo tentado empreender fuga, mas logo foi interceptado.

Ato contínuo, ao se aproximarem do Apelante, os agentes públicos visualizaram o exato momento em que dispensou um objeto, constatando-se em seguida, que se tratava de um saco plástico preto, contendo 09 (nove) invólucros de substância esbranquiçada, análoga à cocaína, pesando 7g (sete gramas), e que teriam sido adquiridos em Goianésia/PA.

Devido aos fatos o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33

da Lei nº 11.343/06, art. 309 do CTB e art. 307 do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 19600115 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 19600131 p. 1-6), pugnando pela reforma da dosimetria das penas para o mínimo legal, ou readequação das reprimendas tendo em vista a ausência de fundamentação para sua exasperação em fração superior a 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativa, além do reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no §4° do art. 33 da Lei de drogas no patamar máximo, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento da reprimenda e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 19600134 p. 1-8 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial
provimento
para que seja reduzida a pena-base para ambos os delitos (ID nº 20622131 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
Do pedido de redimensionamento das penas-base para o mínimo legal.
Aplicação da fração de 1/8 (um oitavo):

A Defesa requereu de forma genérica a reforma da dosimetria da pena de ambos os delitos, para o mínimo legal.

Razão
não lhe assiste
.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade e circunstâncias:

“(...)

a) Em relação à Culpabilidade, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime já que, da sua prisão em flagrante, o réu dirigia motocicleta sem placa e sem habilitação para dirigir. Ademais, desobedeceu a ordem de parada efetuada pela polícia, pois, conforme prova oral coligida em juízo, o réu tentou empreender fuga. Assim, valoro negativamente a culpabilidade do réu.

(...)

e) As circunstâncias do crime desbordam dos elementos do tipo penal, uma vez que o réu, no momento do crime, encontrava-se foragido do sistema penitenciário e, quando da ordem de parada efetuada pela polícia, tentou esconder a droga, jogando-a no chão e tentando ocultá-la com os pés. Assim, valoro negativamente as circunstâncias do crime.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base com relação ao crime de tráfico de entorpecentes em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa e para o delito de falsa identidade em 05 (cinco) meses de detenção.

Nessa esteira, a majoração da pena-base foi embasada nas circunstâncias judiciais, concretas e muito bem dosadas pelo Juízo de 1º grau, que estabeleceu a reprimenda de tráfico de entorpecentes em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses e de falsa identidade em 02 (dois) meses acima do mínimo legal, portanto, de modo necessário e adequado à reprovação e prevenção dos crimes, não cabendo ser feito nenhum reparo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 (820 G DE CRACK). BIS IN IDEM. ART. 617 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DOSIMETRIA DA PENA. ARTS. 59 E 68 DO CP. DOSIMETRIA.
EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO MAGISTRADO
. CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA NÃO APLICADA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. PRECEDENTE. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no HC: 846669 PE 2023/0291514-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2023) (Grifei)

Nesse passo, entendo que as penas se encontram bem dosadas, proporcionais aos delitos e à situação do recorrente, não merecendo reformas.

Pugna também a defesa pela aplicação de fração de 1/8 (um oitavo) contudo, entendo que se trata tão somente de patamar norteador, que almeja apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar
quantum
de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E PROPORCIONALIDADE NO AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

7. Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020).

8. Ressalta-se que o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação da pena.

9. (...)

10. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2237582 MG 2022/0334081-9, Data de Julgamento: 14/02/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2023)

Contudo, apesar da referida fração ser apenas um parâmetro norteador e não uma imposição, analisando o cálculo da sanção realizado pelo Magistrado Singular, observa-se que houve exacerbação tão somente com relação ao delito de
tráfico de entorpecentes
quando fixou a pena-base em
08 (oito) anos
e
04 (quatro) meses
de reclusão,
além do pagamento de 834 (oitocentos e trinta e quatro) dias-multa
para somente dois vetores desfavoráveis.

Desta feita, fixo a reprimenda para o crime previsto no art. 33 da Lei de Drogas em
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado na sua fração máxima, com consequente modificação do regime inicial de cumprimento e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito:

A Defesa requereu aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que o apelante preenche todos os requisitos para a sua concessão.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de reconhecer a referida benesse com a seguinte fundamentação:

“No caso em apreço, a defesa pugnou pela
incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º
, da Lei de Drogas, em seu patamar máximo, sob o argumento de que não restaram provas suficientes para que seja afastada a benesse.

A despeito da combativa argumentação, entendo que esta não merece guarida, já que o réu possui
antecedentes criminais desabonadores
, conforme certidão de antecedentes criminais positiva juntada no ID n. 96078420. Da certidão, observa-se que o réu já sofreu condenação pela prática do crime de roubo qualificado tanto que, durante seu interrogatório afirmou que quando foi preso em flagrante pelos fatos aqui lhe imputados, estava foragido do sistema penitenciário.

Assim, considerando que uns dos quesitos da concessão do privilégio são os bons antecedentes e a não dedicação às atividades criminosas, entendo por
afastar integralmente
a causa de diminuição de pena no caso concreto.”

Assim, considerando a existência de uma ação penal com sentença condenatória transitada em julgado (0002420-06.2007.8.14.0061), inclusive com cumprimento da pena em andamento (0000946-03.2009.8.14.0061), não há como se reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006, razão pela qual
INDEFIRO
.

Apesar da modificação da reprimenda fixada com relação ao crime de tráfico de entorpecentes para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa
, incabível a modificação do regime inicial da reprimenda bem como a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, pois referido apenamento restou arbitrado acima de 04 (quatro) anos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para redimensionar a pena-base com relação ao delito de tráfico de entorpecentes para
07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 700 (setecentos) dias-multa,
mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/10/2024